Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que deve se pautar em elementos concretos.
2. Em que pese a inegável necessidade de proteção à vítima de violência doméstica, é inconteste que a própria (vítima) se deslocou até a residência do paciente e insistiu, de todas as formas, em adentrar, mesmo diante da recusa do ex-namorado, o que afasta, nesse momento processual, o periculum libertatis e o risco à integridade física ou psíquica da parte ofendida, sendo esses requisitos indispensáveis para segregação cautelar.
3. A situação delineada permite a conclusão de que a manutenção das medidas protetivas de urgência é suficiente para resguardar a ordem pública, devendo o paciente ser solto, sob a condição de observar as medidas cautelares, sob pena de nova prisão decorrente do seu descumprimento.
4. Ordem concedida.